Tribunal: TJSP
Processo: 1000871-65.2019.8.26.0319
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Plano de saúde. Preliminares de nulidade da r. sentença afastadas. Entidade de autogestão. Aplicabilidade da recém-editada Súmula 608 do C. STJ. Inaplicabilidade do CDC na espécie.

Mérito. Autora portadora de mieloma múltiplo. Recusa no fornecimento de medicamento prescrito para quimioterapia. Abusividade reconhecida. Inteligência das Súmulas 95 e 102 do TJSP. Irrelevância de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Plano de saúde. Preliminares de nulidade da r. sentença afastadas. Entidade de autogestão. Aplicabilidade da recém-editada Súmula 608 do C. STJ. Inaplicabilidade do CDC na espécie.

Mérito. Autora portadora de mieloma múltiplo. Recusa no fornecimento de medicamento prescrito para quimioterapia. Abusividade reconhecida. Inteligência das Súmulas 95 e 102 do TJSP. Irrelevância de a droga não constar no rol instituído pela ANS. Rol que prevê somente a cobertura mínima obrigatória. Exclusão que contraria a função social do contrato retirando da paciente a possibilidade do tratamento necessitado. Medicamento com registro na ANVISA. R. sentença mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088392
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000871-65.2019.8.26.0319, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
FUNDAÇÃO SABESP DE SEGURIDADE SOCIAL - SABESPREV, é apelada
ELISETE BENETTI AREDES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES (Presidente sem voto), ALVARO PASSOS E
ROSANGELA TELLES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 34960
Apelação Cível no 1000871-65.2019.8.26.0319
Apelante: Fundação Sabesp de Seguridade Social - Sabesprev
Apelada: Elisete Benetti Aredes
Origem: 45a Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital
Juiz: Dr. Guilherme Ferreira da Cruz
APELAÇÃO CÍVEL. Plano de saúde. Preliminares de
nulidade da r. sentença afastadas. Entidade de autogestão.
Aplicabilidade da recém-editada Súmula 608 do C. STJ.
Inaplicabilidade do CDC na espécie.
Mérito. Autora portadora de mieloma múltiplo. Recusa no
fornecimento
de
medicamento
prescrito
para
quimioterapia. Abusividade reconhecida. Inteligência das
Súmulas 95 e 102 do TJSP. Irrelevância de a droga não
constar no rol instituído pela ANS. Rol que prevê somente
a cobertura mínima obrigatória. Exclusão que contraria a
função social do contrato retirando da paciente a
possibilidade do tratamento necessitado. Medicamento com
registro na ANVISA. R. sentença mantida. Recurso
improvido.
Trata-se de apelação interposta contra a r.
sentença de fls. 328/331, que julgou procedente a presente ação para
impor à ré a obrigação de autorizar e custear, na sua rede credenciada, o
tratamento com a droga Revlimid, de forma contínua e sem interrupções,
até orientação contrária do médico assistente. Por fim, a ré foi condenada a
arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que
foram fixados em 18% sobre o valor da causa, corrigido da propositura ou
no montante de R$3.000,00, o que for maior.
Opostos
embargos
de
declaração,
foram
rejeitados (fls. 337).
Inconformada, apela a ré as fls. 339/357,
alegando, preliminarmente, a nulidade da r. sentença por ausência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fundamentação, cerceamento de defesa e por se tratar de pedido genérico.
No mérito, sustenta, em suma, que o medicamento não possui cobertura
contratual, eis que não consta do rol da ANS. Assevera ser entidade de
autogestão, motivo pelo qual, não se aplica o CDC na espécie. Pugna pela
improcedência da ação.
Contrarrazões as fls. 363/396.
É o relatório.
Presentes os requisitos foi possível o juízo
positivo de admissibilidade do recurso, razão pela qual processado,
estando em condições de julgamento.
Primeiramente,
necessário
ressaltar
que
recentemente o Colendo Superior Tribunal de Justiça editou Súmula 608,
dispondo que: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos
de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”
No caso dos autos trata-se de plano de
autogestão, motivo pelo qual, afasta-se a aplicação do Código de Defesa
do Consumidor na espécie.
Feita essa consideração, passa-se a analise das
preliminares arguidas.
Não há que se falar em nulidade por ausência
de fundamentação, eis que o C. STJ já consolidou entendimento no sentido
de que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as
alegações, quando encontrar fundamentos suficientes para decidir:
"PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO.
ICMS.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
I - Os embargos de declaração constituem
recurso de rígidos contornos processuais,
consoante disciplinamento imerso no artigo 535
do Código de Processo Civil, exigindo-se, para
seu acolhimento, que estejam presentes os
pressupostos legais de cabimento. Inocorrente a
hipóteses de omissão, não há como prosperar o
inconformismo, cujo real intento é a obtenção de
efeitos infringentes.
II - Não há que se falar em omissão no
julgado, haja vista que o julgador não está
obrigado
a
discorrer
sobre
todos
os
regramentos legais ou todos os argumentos
alavancados pelas partes, estando obrigado, tão-somente, a examinar a contenda nos limites da demanda,
fundamentando o seu proceder de acordo
com o seu livre convencimento, baseado
nos aspectos pertinentes à hipótese sub
judice e com a legislação e jurisprudência
que entender aplicável ao caso concreto.
III - No caso em questão não se verifica a
configuração
da
denúncia
espontânea
na
hipótese em que o imposto foi declarado pela
recorrente, que, por não ter pago no tempo
oportuno, foi devida e regularmente notificada,
tendo o crédito sido inscrito em Dívida Ativa,
culminando com a execução.
IV - Embargos de declaração rejeitados.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(STJ, EDcl no AgRg no REsp 727959 / RS
Primeira Turma, Rel. Min. Francisco Falcão,
j.17.11.2005).
No mais, não se fala também em nulidade da r.
sentença por cerceamento de defesa.
A produção de provas, como se sabe, está
adstrita ao requisito da utilidade para formar o convencimento do julgador.
Assim, de se consignar que incumbe ao julgador,
verdadeiro destinatário das provas, avaliar a necessidade de produção de
cada um dos meios probatórios indicados pelas partes, indeferindo aqueles
que forem protelatórios ou desnecessários ao julgamento da lide, frente aos
demais elementos probatórios já existentes nos autos.
Ainda preliminarmente, não há que se falar em
pedido genérico, eis que formulado em razão de doença que possui
cobertura contratual.
Passa-se a analise do mérito recursal.
Sustenta a autora que foi diagnosticada com
mieloma múltiplo (CID 10 C90.0), desde fevereiro de 2018, razão pela qual
realizou tratamento de indução com esquema VCD, o qual atingiu boa
resposta e foi submetida a transplante autólogo de medula óssea.
O corpo clínico que lhe assiste solicitou
tratamento com o medicamento Revlimid, cuja cobertura foi negada pela ré,
motivo pelo qual propôs a presente ação, pugnando pela cobertura
contratual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A r. sentença julgou procedente a demanda.
Insurge-se a ré.
Pois bem.
Primeiramente, importante salientar que a opção
médica deve ser levada em conta para afastar a alegação da ré, uma vez
que não é o plano de saúde que escolhe o tratamento que deve ser
ministrado ou o tempo pelo qual deve ser realizado.
Além disso, diante da situação de gravidade da
patologia de que padece a autora, não se pode ter por crível que o médico
responsável pelo tratamento quimioterápico ministrado com tal droga, tal o
faça por mero experimentalismo. Vale dizer, não há indicação nos autos de
outra droga de melhor expectativa terapêutica, nem a apelante arriscou-se
a esclarecer qual droga então seria mais eficaz.
De
fato,
se
a
quimioterapia
constitui
procedimento coberto e o medicamento é para tal fim, não há como negá-lo
com base na alegação de se tratar de tratamento experimental.
Ora, é evidente que não pode a ré limitar o uso
do medicamento e eleger o tratamento que será realizado na portadora da
moléstia, cabendo tal escolha ao médico, e não à operadora de saúde.
Assim, mesmo não sendo o caso de aplicação
do CDC, por se tratar de plano de autogestão, entende-se que é devida a
cobertura do tratamento e medicamento prescritos para moléstia que
acomete a autora nos termos das Súmulas 95 e 102 deste Tribunal e que
possuem o seguinte teor:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Súmula
95:
“Havendo
expressa
indicação
médica, não prevalece a negativa de cobertura do custeio ou fornecimento
de medicamentos associados a tratamento quimioterápico.”
Súmula no 102: “Havendo expressa indicação
médica, é abusiva a negativa de cobertura de custeio de tratamento sob o
argumento de natureza experimental ou por não estar previsto no rol de
procedimento da ANS.”
É de ressaltar ainda que o rol divulgado pela
Agência Nacional de Saúde não é taxativo, têm apenas o intuito de
referência às operadoras de planos de saúde.
Além disso, é de se consignar que o
medicamento Revlimid - LENALIDOMIDA, está registrado e aprovado na
ANVISA, segundo informação presente no site da agência reguladora
(http://portal.anvisa.gov.br/rss/-
/asset_publisher/Zk4q6UQCj9Pn/content/id/3876092).
Em casos envolvendo a mesma medicação
tratada nestes autos este Tribunal já se manifestou:
"APELAÇÃO
CÍVEL.
PLANO
DE
SAÚDE.
Beneficiário que busca cobertura para tratamento de mieloma múltiplo, com uso do
medicamento Revlimid (Lenalidomida). Sentença de procedência. Recurso da ré.
Valor da causa. Pretensão ao custeio de medicamento quimioterápico por tempo
indeterminado. Impossibilidade de aferição do benefício econômico pretendido.
Necessidade de observância do art. 292, §2o, do CPC. Atribuição de valor
correspondente a duas aplicações do medicamento. Manutenção do valor da
causa fixado na petição inicial. Exclusão de cobertura de procedimento, material
ou medicamento comprovadamente essencial para garantir a saúde ou a vida do
paciente vulnera a finalidade básica do contrato, que é de assistência à saúde.
Havendo expressa indicação médica, é abusiva a negativa de cobertura de custeio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de tratamento sob o argumento da sua natureza experimental ou por não estar
previsto no rol de procedimentos da ANS. Aplicação da Súmula 102 desta Corte.
Medicamento que, ademais, foi registrado pela ANVISA. Manutenção da sentença.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO."(v.30376). (TJSP; Apelação Cível
1086536-61.2018.8.26.0100; Relator (a): Viviani Nicolau; Órgão Julgador: 3a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 30a Vara Cível; Data do
Julgamento: 14/05/2019; Data de Registro: 14/05/2019)
Plano de saúde. Obrigação de fazer. Segurada
diagnosticada com mieloma múltiplo (câncer de medula). Prescrição médica
positiva a tratamento com o medicamento "Revlimid® (Lenalidomida). Recusa da
operadora de saúde. Descabimento. Negativa de cobertura que restringe
obrigação inerente à natureza do contrato. Irrelevância de o procedimento não
corresponder às diretrizes de utilização estabelecidas no rol da ANS e de haver
exclusão contratual. Caráter experimental (off label), ademais, que não
descaracteriza a natureza do tratamento. Medicamento devidamente registrado na
ANVISA. Prescrição médica que se sobrepõe à escolha da prestadora quanto ao
método de tratamento mais adequado ao diagnóstico do paciente. Impostura
evidenciada. Conduta que implica na concreta inutilidade do negócio protetivo.
Impostura evidenciada. Aplicabilidade das Súmulas nos 95 e 102 desta C. Corte de
Justiça. Quebra do dever de lealdade. Interpretação que fere a boa-fé objetiva e
contrapõe-se à função social do contrato (arts. 421 e 422 do CC). Prescrição
médica que se sobrepõe à escolha da prestadora quanto ao método de tratamento
mais adequado ao diagnóstico da paciente. Sentença mantida. Recurso
desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1093979-63.2018.8.26.0100; Relator (a): Rômolo Russo;
Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 17a Vara Cível;
Data do Julgamento: 17/05/2019; Data de Registro: 17/05/2019)
Por fim, a manutenção da r. sentença é medida
que se impõe.
Em razão da fase recursal, ficam os honorários
advocatícios majorados para o montante de 20% sobre o valor da causa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ou R$3.500,00, o que for maior.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator